Tribunal: TJMT
Processo: 1028715-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028715-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAOANI FERNANDA NUNES BUENO - CPF: 035.284.321-79 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028715-83.2022.8.11.0001.

Recorrente(s):
NAOANI FERNANDA NUNES BUENO

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
03 A 06/06/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA FICHA CADASTRAL DA RECLAMANTE, ORDEM DE SERVIÇO E TERMO DE DEPOIMENTO DA RECLAMANTE, CONSTANDO O ENDEREÇO DA UC INDICADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 184073676, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicia, reconheceu a litigância de má-fé e condenou a reclamante ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00
.

Ainda, jugou procedente o pedido contraposto e condenou a parte reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.267,08, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a reclamada não demonstrou nenhuma causa de exclusão de sua responsabilidade civil.

Afirma que em 2019 ingressou com uma ação por danos morais e por inexistência de débitos, onde restou confirmada a indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Assevera que, novamente, a reclamada incorre em erro, causando danos à reclamante, pois seu nome foi incluído equivocadamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito com determinação de cancelamento.

Aduz que a reclamada deixou de combater as provas juntadas na inicial, no que tange à duplicidade da unidade de consumo no 2222173-3, unidade essa instalada em 02 (dois) endereços distintos, a saber: Rua 12 A, no 13, qd. 11, bairro Jardim Vitória, e Rua 12 A, no 14, qd. 10, bairro Jardim Vitória.

Pondera que as informações foram produzidas de forma unilateral pela demandada em fase de contestação, e não traduzem certeza quanto ao endereço, não sendo possível afirmar que os endereços são os mesmos.

Transcreve diversos julgados no corpo de suas razões recursais, os quais corroborariam com suas alegações.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a reforma da sentença recorrida, declarando inexistente a dívida discutida, bem como o dever em reparar os danos causados.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ocorrência do princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões apresentadas não combatem os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrente, considerando que as razões recursais, apesar de apenas repisar os argumentos apresentados na contestação, não estão dissociadas da decisão proferida.

Compulsando os autos, observo que o acórdão proferido no id. 191915166 apenas determinou o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau para seu regular prosseguimento.

Ocorre que tal determinação foi a mesma proferida no acórdão do id. 161701162, com o retorno dos autos ao Juízo de origem e o devido prosseguimento, até a prolação da r. sentença ora recorrida. Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela reclamante (id. 184073688).

Pois bem, no caso concreto, a matéria tratada se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica,
bem como a inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Segundo consta da petição inicial, a reclamante alega que foi impossibilitada de realizar compra no comércio local, quando precisou efetuar um crédito de parcelamento e foi informada que seu nome constava como inadimplente junto ao cadastro do Serasa/SCPC/SPC.

Aduz que, desnorteada com a situação vexatória, constatou que havia pendências, constando como credora a empresa Energisa Mato Grosso.

Diante de tais fatos, procurou a reclamada para saber os motivos dos débitos, e foi informada que possuía uma unidade de consumo (no 2222173-3) instalada em dois endereços distintos, conforme fotos colacionadas em sua exordial (id. 150460735, págs. 3/4.

Dessa forma, entende que, por má-fé, a reclamada objetiva fraudar e lucrar de forma ilegal, trazendo prejuízos à demandante.

Por fim, pugna pela concessão de medida liminar e, posteriormente, a procedência da ação, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 31.500,20, a título de danos morais em benefício à vítima.

Por sua vez, em sede de contestação (id. 18407372), a reclamada anexou aos autos a ficha cadastral
da UC no 2222173-3 em nome da reclamante
(id. 184073673),
print
de ordem de serviço vinculando a mencionada unidade ao nome da demandante
e
foto da demandante segurando seu RG
(id. 184073674)
, bem como
termo de depoimento da reclamante, constando como seu endereço o descrito na UC no 2222173-3
(id. 184073675). Ou seja,
atendeu o disposto no art. 373, II, do CPC
.

Sobre a apresentação de telas sistêmicas, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes
, cabia à própria reclamante a comprovação da quitação do débito ora discutido
ou
a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Ressalto que as fotos colacionadas pela reclamante nos autos (ids. 150460742 a 150460746) e reapresentadas junto às razões recursais (ids. 184073697 a 184073701)
não possuem o condão de se comprovar a suposta fraude praticada pela recorrida
.

Logo, restou demonstrado que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela reclamante,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
custas processuais e honorários advocatícios
.

Desse modo, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024